Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014428-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON LIMA DE JESUS MARCIANO - CPF: 784.200.162-68 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), VALDOMIRO TONETI - CPF: 370.197.168-49 (AGRAVANTE), MARLI TONETE - CPF: 052.495.988-97 (AGRAVANTE), JOSE TONETE SOBRINHO - CPF: 004.676.088-14 (AGRAVANTE), VALDERNEI TONETE - CPF: 004.654.358-90 (AGRAVANTE), JOSE RENATO SAMPAIO TOSELLO - CPF: 779.627.968-04 (AGRAVADO), DALVA DE JESUS TAVARES TOSELLO - CPF: 062.030.398-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravantes:
Valdomiro Tonetti e Outros.

Agravados:
José Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS

–

POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DIVISÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PROSSEGUIMENTO

DO FEITO– DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – ALEGADO FATO NOVO -

ARRENDAMENTO DA ÁREA LITIGIOSA – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL -

IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Carente comprovação de que os agravados tenham praticado ato ilícito voltado a alteração da situação fática, ao firmar contrato de parceria agrícola de parte de seu imóvel, a legitimar o retorno da marcha processual da ação divisória, cuja suspensão por prejudicialidade externa foi determinada por decisão transitada em julgado, correta a decisão a quo que indeferiu o

prosseguimento

da ação divisória, e imissão na posse do imóvel da área litigiosa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravantes:
Valdomiro Tonetti e Outros.

Agravados:
José Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valdomiro Tonetti, José Tonetti Sobrinho, Roberto Tonetti, Marli Tonetti, Vanderlei Tonetti, Maria Aparecida Tonetti e Espolio de Leonildo Tonetti,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos
Ação de Divisão n.
0000661-06.1996.8.11.0044, que indeferiu o pedido de prosseguimento da demanda, bem como o embargo da área litigiosa e imissão dos agravantes na posse do bem.

Inconformados, narram que ajuizaram ação de divisão objetivando a partilha de uma área rural de 2.720 hectares, remanescente de uma gleba de 9.900 hectares, em condomínio, localizada no município de Paranatinga, denominada “Lote São Sebastião”, em razão do término da comunhão.

Dizem que posteriormente os agravados, então confinantes, propuseram ação de demarcação (autos n. 0000644-47.2008.8.11.0044), com o fim de obstar o trâmite da ação divisória, que restou suspensa pelo juízo
a quo
.

No ponto, alegam que diante da existência de fato novo, consistente no arrendamento da área em litigio pelos agravados, noticiaram ao juiz singular, informando a ilegalidade e postulando pelo prosseguimento da demanda divisória, que restou indeferido na origem.

Esclarecem que a ação tramita há mais de 26 anos, que após o trânsito em julgado da divisória, já foram realizadas 2 (duas) perícias, ambas anuladas, e que os agravados estão na posse do bem, explorando, usufruindo, e arrendando parte que não lhes pertencem, porque pendente de julgamento a ação demarcatória, a qual, em que pese distribuída há 14 (quatorze) anos, ainda se encontra na fase embrionária, pois sequer citações foram concluídas.

Sustentam que as duas perícias concluídas, e, após, anuladas, confirmam a falta da área da fazenda São Sebastiao, mas nenhuma acusou problemas demarcatórios e pelo fato da ação de divisão encontrar-se suspensa, esta obstada a realização da pericia para medição.

Seguem, então, informando, que tomaram conhecimento que os agravados firmaram contrato de arrendamento rural em parceria de aproximadamente 1.740 hectares da área em litigio, e, por isso, tinha ciência do ônus real que recaía sobre o imóvel, em especial, a existência de várias ações, impedindo o exercício pleno da posse pelos atuais proprietários do imóvel e violando a coisa julgada.

A par de tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada

para determinar o prosseguimento da ação de divisão com a imissão na posse dos agravantes (herdeiros) e a realização da perícia para medição e divisão da área, bem como ,seja embargada a área até decisão final do processo.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 136945174.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 139580828, na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 138393656, os agravados rechaçam as razões recursais e pedem pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014428-21.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravantes:
Valdomiro Tonetti e Outros.

Agravados:
Jose Renato Sampaio Tosello e Dalva de Jesus Tosello.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de divisão de terras rurais, proposta objetivando a partilha do imóvel rural denominado – Lote São Sebastiao - , situado no município de Paranatinga, a fim de extinguir a comunhão existente entre os consortes e dividir o quinhão de cada um.

Ressai que no decorrer do trâmite da ação divisória, foi proposta pelos agravados, ação demarcatória, sob o argumento de serem proprietários e possuidores da Fazenda Mata Grande com área de 5.234 hectares, aduzindo ser necessária prévia demarcação dos imóveis confinantes, para posterior divisão da área, e por tal fato, a ação divisória foi suspensa até que concluída a demarcação definitiva.

Ocorre que nesse interregno, os agravantes sustentando que os agravados firmaram contrato de parceria agrícola de parte do imóvel litigioso, postularam na origem, o prosseguimento da ação de divisão, além do embargo da área, do plantio, e a imissão na posse, cujo pedido foi indeferido pelo togado
a quo
.

Insurgem-se, então, contra o pronunciamento judicial, buscando a reforma do
decisum
para que seja determinada a retomada da marcha processual da ação divisória, com a imissão destes na posse do imóvel e embargo da área litigiosa.

Alegam que os agravados se beneficiam da suspensão processual decorrente do processamento da demanda demarcatória para praticar atos de moléstia da posse.

Pois bem.

É certo que o agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
,
haja vista que como pontuou o togado singular, o pleito de prosseguimento da ação de divisão não se legitima, seja em razão da prejudicialidade externa, em relação a ação demarcatória, que deve ser julgada primeiramente, seja porque esta própria Corte de Justiça, em duas oportunidades, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento nº 155.414/2013 da minha relatoria, e posteriormente, através de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 42.962/2016 , ambas confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.651.879-MT de relatoria do Ministro Raul Araújo, mantiveram a ordem de suspensão da ação divisória até julgamento final da ação demarcatória, mostrando-se, assim, preclusa a pretensão.

Desta feita,
é indene de dúvida que a ação divisória encontra suspensa até o trânsito em julgado da ação demarcatória, como expressamente exarado na decisão prolatada pela Corte Superior, que se encontra em plena vigência, sendo esta a condição para o prosseguimento deste feito, repiso, o trânsito em julgado, que não se implementou.

Veja:

“Trata-se de recurso especial interposto por LEONILDO TONETI - SUCESSÃO com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: "AÇÃO DE DIVISÃO - SUSPENSÃO DA DEMANDA ANTE AO MANEJO DE AÇÃO DE DEMARCAÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADADETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Versando a espécie sobre questão de prejudicialidade externa, uma vez determinado a suspensão do processo de divisão, ante a existência da ação demarcatória, é vedado ao julgador prosseguir com o feito, mormente quando a questão já foi apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação reflexa de decisão emanada de órgão hierarquicamente superior." (fl. 273)

[...]

O cerne da questão está em saber se é possível determinar o prosseguimento da ação de divisão ajuizada pelos agravados, suspensa pelo Juízo singular ante ao manejo de ação de demarcação pelos agravantes.

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que a condição estipulada (transito em julgado da ação demarcatória) não se implementou, ademais, não houve nenhum outro fato superveniente e substancial, que alterasse a situação anterior ou que justificasse descumprir a decisão anteriormente proferida e chancelada por este tribunal, quando violada.

[...]

In caso, repiso que a decisão que determinou a suspensão do feito indicou como prazo o trânsito em julgado da decisão demarcatória, fato que, sem dúvida, ainda não ocorreu, demonstrando a necessidade de paralisação da ação de divisão. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em rota de colisão com o que já determinado por este Tribunal de Justiça, devendo ser reformada para restabelecer a suspensão do processo até ulterior transito em julgada do feito em que se discute a demarcação da mesma área.

Como visto, as instâncias ordinárias determinaram a suspensão da Ação de Divisão até o julgamento definitivo da Ação Dermacatória com trânsito em julgado, sob o fundamento de que o pedido de prosseguimento do feito não poderia ter sido objeto de nova análise pelo julgador, uma vez que a decisão de suspensão do processo encontrava-se sob o manto da preclusão. Consoante a iterativa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a suspensão do processo em virtude da existência de prejudicialidade externa com outra demanda em curso não possui caráter obrigatório, de modo que cabe às instâncias ordinárias aferir a plausibilidade do pleito de paralisação do processo, levando em conta as circunstância do caso.

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial
” (Decisão Monocrática, REsp n.
1.651.879-MT, Rel. Min. Raul Araújo.

J. 04.03.20)

Outrossim, não há comprovação de que os agravados tenham praticado ato ilícito voltado a alteração da situação fática, a legitimar o retorno da marcha processual da demanda divisória, ao firmar contrato de parceria agrícola, por não se evidenciar
,
sem a necessária instrução processual, notadamente, a demarcação pretendida na ação conexa, que a área arrendada extrapola os limites da propriedade dos agravados, composta por 5.234 hectares, encontrando-se dentro da área representada pelos quinhões dos agravantes, já que a situação proprietária concreta, pende de solução.

Logo, o contexto fático dos autos corrobora que a condição estipulada (transito em julgado da ação demarcatória) não se implementou, ademais, não houve nenhum outro fato superveniente e substancial, que alterasse a situação anterior.

Assim, não cabe a imissão na posse de área que não foi demarcada, e quiçá, dividida, se mostrando temerária qualquer medida cautelar sobre a área litigiosa pendente de delimitação.

Demais disso, ao que se verifica do contrato de parceria (Id 136186194 – fl. 2/5), o prazo de vigência se deu entre 01.09.15 a 30.08.21, ou seja, já encerrado, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022